Tribunal: STF
Processo: ARE 1346198
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 19, p. 85):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. SEQUESTRO DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. INSURGÊNCIA RECURSAL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO A QUO. NÃO ACOLHIMENTO. QUESTÃO NÃO FORMULADA PERANTE O MEIO ADEQUADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INEQUÍVOCA CONEXÃO INSTRUMENTAL DO FEITO COM A OPERAÇÃO PASSWORD. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. PREJUÍZO SEQUER INDICIADO. MEDIDA ACAUTELATÓRIA.POSSIBILIDADE. DESACERTO DA MEDIDA ACAUTELADORA NÃO VISLUMBRADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES A DEMONSTRAR AS CONDUTAS ILÍCITAS PERPETRADAS. AUTORIDADE COATORA QUE MEDIANTE AMPLA FUNDAMENTAÇÃO BLOQUEOU BENS E VALORES ORIUNDOS DE LAVAGEM DE CAPITAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS VALORES. SEQUESTROS DE ATIVOS FINANCEIROS DE TERCEIROS NÃO DENUNCIADOS. POSSIBILIDADE QUANDO DEMONSTRADO INDÍCIOS VEEMENTES DE ORIGEM ILÍCITA DOS VALORES. PRECEDENTES DO STJ. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE NÃO PERMITEM CONCLUIR PELA ORIGEM LÍCITA DOS BENS E VALORES BLOQUEADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20, p. 27-32).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que resta “cristalina a violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, no caso vertente, especialmente em razão da ausência de fundamentação da decisão que decretou medidas assecuratórias em desfavor do recorrente, sobretudo quanto à determinação do valor limite das cautelares, o que - salvo melhor juízo - enseja a atuação deste Supremo Tribunal a fim de declarar sua nulidade” (eDOC 23, p. 13).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ausência de prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula 282 do STF (eDOC 23, p. 29/30).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    De plano, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o Agravante.
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Ademais, anoto que o Tribuna de origem, em suas razões de decidir, asseverou que “A decisão de seq. 12.1 (autos 0042624-40.2019.8.16.0014) foi consistente e com ampla fundamentação, no sentido de que há elementos suficientes e consistentes consubstanciados em provas documentais e testemunhais a indicar a materialidade da prática dos crimes de lavagem de dinheiro, bem como a autoria em face do recorrente, de modo que justificado se encontram as medidas cautelares constritivas” (eDOC 19, p. 87 - grifei).
    Desse modo, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a reanálise dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente